Tribunal: TJMT
Processo: 1018804-11.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018804-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), PAULO AFONSO RIBEIRO - CPF: 632.674.381-87 (AGRAVADO), JURACI ARAUJO DE FREITAS - CPF: 551.853.201-68 (AGRAVADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MARIA DE FREITAS - CPF: 002.752.771-94 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. IMPUGNAÇÃO A CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. DISTINÇÃO ENTRE ERRO MATERIAL E CRITÉRIO DE CÁLCULO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula Rural Pignoratícia, que não conheceu da impugnação apresentada pelo exequente aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial por intempestividade, homologou o cálculo do saldo devedor apurado e determinou a expedição de alvará judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a utilização, pela Contadoria Judicial, de índices de atualização diversos daqueles pretendidos pelo exequente configura erro material de cálculo corrigível a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I, do CPC, ou mera divergência quanto aos critérios de cálculo, sujeita à preclusão temporal quando não impugnada oportunamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O erro material corrigível a qualquer tempo se restringe a inexatidões evidentes ou equívocos aritméticos objetivamente verificáveis, sem necessidade de reavaliação de critérios jurídicos ou metodológicos.

4.

A pretensão de substituir a metodologia de atualização adotada pela Contadoria Judicial por outra fundada em encargos contratuais da cédula rural caracteriza discussão sobre critério de cálculo, e não correção de erro material.

5.

A alteração do regime de atualização monetária e dos encargos incidentes exige análise jurídica acerca dos parâmetros aplicáveis ao débito, circunstância incompatível com o conceito de mera inexatidão material.

6.

O exequente foi regularmente intimado para se manifestar sobre os cálculos da Contadoria Judicial, com advertência expressa de que o silêncio importaria concordância tácita, permanecendo inerte durante o prazo assinalado.

7.

A impugnação foi apresentada mais de dois meses após o encerramento do prazo, sem demonstração de justa causa apta a afastar a preclusão temporal prevista na legislação processual.

8.

A preclusão temporal assegura a estabilidade dos atos processuais, a segurança jurídica e a duração razoável do processo, o que impede a rediscussão tardia de critérios de cálculo já estabilizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A correção de erro material a qualquer tempo limita-se a inexatidões evidentes e equívocos aritméticos objetivamente constatáveis.

2.

A divergência quanto aos índices de atualização, juros ou demais parâmetros utilizados nos cálculos judiciais configura discussão sobre critérios de cálculo e sujeita-se à preclusão.

3.

A falta de impugnação tempestiva aos cálculos da Contadoria Judicial, após regular intimação da parte, impede sua rediscussão posterior, salvo demonstração de justa causa legalmente admitida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 223 e 494, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.964.124/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.03.2026, DJe 26.03.2026; TJMT, Agravo de Instrumento N.U 1015423-92.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19.05.2026, DJE 26.05.2026.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco do Brasil S/A
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz singular da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, na Execução de Título Extrajudicial n.º 1001280-65.2022.8.11.0024, ajuizada em desfavor de
Paulo Afonso Ribeiro
e outros.

Na decisão agravada, o Juiz singular não conheceu da impugnação apresentada pelo exequente em 19/12/2025 por reputá-la manifestamente intempestiva, dado que o prazo para manifestação sobre os cálculos da Contadoria Judicial transcorreu em 03/10/2025, e homologou o saldo devedor apurado, com a expedição de alvará judicial em favor do exequente.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão merece reforma porque a Contadoria Judicial teria utilizado índices de correção e juros previstos para débitos judiciais genéricos, especificamente INPC/TJMT, com desconsideração dos encargos específicos da Cédula Rural Pignoratícia n.º 40/01967-5, regida pelo Decreto-Lei n.º 167/67. Argumenta que o vício configura erro material de cálculo, insuscetível de preclusão nos termos do art. 494, I, do CPC, e que a homologação de cálculos em desconformidade com o título afronta o princípio da fidelidade à Execução.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 229204860).

Contrarrazões no ID 371549856.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco do Brasil S/A
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz singular da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que reconheceu a preclusão temporal do direito do exequente de impugnar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e homologou o saldo devedor na Execução de Título Extrajudicial n.º 1001280-65.2022.8.11.0024.

Na ação principal, o Banco do Brasil S/A ajuizou execução de título extrajudicial lastreada em Cédula Rural Pignoratícia, atribuindo à execução o valor de R$ 67.009,63 (sessenta e sete mil e nove reais e sessenta e três centavos). Os executados, intimados, providenciaram o recolhimento judicial do valor cobrado na inicial, requerendo a extinção do feito. Posteriormente, já em 01/02/2024, o exequente passou a afirmar a existência de saldo remanescente, sustentando defasagem no pagamento.

A Contadoria Judicial, por determinação do juízo, elaborou cálculos tomando como parâmetros o despacho inicial, a decisão ID 157215132 e a sentença/decisão ID 189440072, atualizando o valor executado pelo INPC/IBGE, abatendo o depósito judicial, calculando honorários de 5% e apurando saldo total de R$ 6.986,83 (seis mil, novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos). (ID. 205866256 – autos principais)

Em 05/09/2025, as partes foram intimadas para manifestação no prazo comum de quinze dias, com advertência expressa de que o silêncio importaria concordância tácita (ID. 207077232). Certificado o decurso do prazo em 03/10/2025 sem manifestação do exequente (ID. 210228586), este somente apresentou impugnação em 19/12/2025, mais de dois meses após a certidão.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão para afastar a preclusão e determinar o retorno dos autos à Contadoria para retificação dos cálculos, com aplicação dos encargos previstos na cédula rural.

O recurso não merece provimento.

A questão central consiste em determinar se a conduta da Contadoria Judicial caracteriza erro material de cálculo, corrigível a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC, ou se traduz inconformismo com a metodologia e os critérios de atualização adotados, matéria sujeita à preclusão quando não impugnada no prazo assinalado.

A distinção entre as duas situações é fundamental e está firmemente assentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O erro material passível de correção a qualquer tempo é aquele de natureza puramente aritmética ou decorrente de inexatidão evidente, constatável pela simples leitura objetiva dos cálculos, sem necessidade de análise de critérios jurídicos ou metodológicos.

Não se enquadra nessa categoria a pretensão de substituir a metodologia adotada pela Contadoria Judicial por outra que o credor reputa mais adequada, ainda que fundada em dispositivo legal, nessa hipótese, a discussão é de critério, e não de mero erro material, sujeitando-se à preclusão se não articulada no momento processual oportuno.

O Superior Tribunal de Justiça aplica o entendimento de que se admite a correção de erro material de cálculo a qualquer tempo, mas que tal possibilidade não se confunde com a rediscussão de critérios de cálculo, que se sujeita à preclusão (AgInt no AREsp n. 2.964.124/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/03/2026, DJe de 26/03/2026).

No mesmo precedente, a Corte estabeleceu que o erro material passível de alteração a qualquer tempo é aquele evidente, derivado de simples cálculo aritmético ou inexatidão material, e não aquele decorrente de elementos ou critérios de cálculo, que está sujeito à preclusão se não impugnado oportunamente.

No caso dos autos, o que o agravante denomina de erro material é, em sua essência, a discordância quanto à metodologia de atualização adotada pela Contadoria Judicial, que utilizou INPC/TJMT segundo os parâmetros fixados pelo próprio Juiz, em detrimento dos encargos contratuais da cédula rural que o banco pretendia ver aplicados.

Não há relato de inversão de dígitos, duplicidade de lançamento, omissão de parcela incontroversa ou qualquer outro vício objetivamente verificável sem análise de critérios jurídicos. Ao contrário: o que se pretende é a substituição integral do regime de atualização, o que demanda análise aprofundada sobre quais encargos deveriam incidir, em que período e com qual base de cálculo, matéria que claramente extrapola o conceito de inexatidão material.

Esse entendimento também é aplicado nesta Primeira Câmara de Direito Privado, ao fixar que a alegação de erro material não autoriza a rediscussão de critérios de cálculo já definidos no título executivo ou estabilizados por preclusão, sendo inválida a impugnação que pretenda, sob esse rótulo, alterar a metodologia chancelada no processo (N.U 1015423-92.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 26/05/2026).

Registre-se, além disso, que o exequente foi regularmente intimado, com expressa advertência de que o silêncio implicaria concordância tácita, e quedou-se inerte pelo prazo de quinze dias. A impugnação foi protocolada mais de dois meses após o encerramento do prazo, sem qualquer demonstração de justa causa que pudesse justificar a reabertura do ato processual já precluso, nos termos do art. 223 do CPC. A preclusão temporal, nesse contexto, não opera como penalidade formalista, mas como mecanismo que assegura a marcha processual, a segurança jurídica e a boa-fé objetiva das partes, o que impede que a Execução se prolongue indefinidamente em razão do inconformismo tardio do credor com os critérios de apuração adotados pela Contadoria.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026